Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710699-17.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA, ROSEMAR MANOEL FERNANDES, ROSEMARY DA SILVA, ROSEMARY PEREIRA DE SOUSA, ROSIMEIRE DE ARAUJO COSTA, ROSENAIDE DIAS BRAGA DE SOUSA, ROSENILDA CRUZ PETROCELI, ROSIANE DA CRUZ DOS SANTOS, ROSIENE MARIA VASCONCELOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA e OUTRAS (ID 57527527), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, “aguardando julgamento do RE 1.412.029/PR (Tema 1.255) pelo Supremo Tribunal Federal e do REsp 1.774.204/RS (Tema 1.033 do STJ)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 67382518). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031